Tribunal: TJDFT
Processo: 0730450-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0730450-44.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: MARCONE CAMPOS NEVES DECISÃO Intimado, nos termos do despacho de id. 40340510, o agravante-autor reconhece que houve a perda do objeto no agravo interno (id. 40958332). Isso posto, não conheço do agravo interno, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 4 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora